Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-76.2007.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000330-76.2007.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), J. P. TRINDADE & CIA LTDA - CNPJ: 00.239.716/0001-46 (APELADO), JOSE PEREIRA TRINDADE - CPF: 236.821.326-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sob fundamento de prescrição intercorrente, mencionando indevidamente a existência de crédito tributário e fundamentação com base no art. 156, inc. V, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve erro material na sentença, ensejando sua correção; e (ii) se a sentença pode ser anulada ante a ausência de inércia da parte exequente na busca pela satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

3. O erro material é passível de correção nos termos do art. 494 do CPC, sendo necessária a supressão das menções equivocadas a "crédito tributário" e ao "art. 156, inc. V, do CTN".

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após a suspensão do feito e sua intimação para promover atos executórios, o que não se verifica nos autos.

5. A exequente diligenciou reiteradamente para impulsionar o processo, inclusive requerendo citação por edital, o que afasta a caracterização de desídia.

6. O atraso na tramitação processual decorreu de atos da própria Justiça, incidindo a Súmula 106 do STJ, que impede a penalização da parte por demora imputável ao Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para corrigir erro material na sentença e anulá-la, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após suspensão formal da execução. 2. A demora processual imputável ao Judiciário não pode ser prejudicial ao exequente diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Erro material pode ser corrigido nos termos do art. 494 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 494; CTN, art. 156, inc. V (supressão); STJ, Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível 0000357-86.2012.8.11.0095.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º
0000330-76.2007.8.11.0096
, proposta em desfavor de
JOSE PEREIRA TRINDADE
e
J. P. TRINDADE & CIA LTDA
, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e, por consequência julgou extinta a presente execução fiscal, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC e no artigo 156, inciso V, do CTN. Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo da inexistência da prescrição intercorrente; irretroatividade da lei; incidência da Súmula 106 do STJ e da ausência de inércia da apelante.

Alega que “o dispositivo da sentença consta evidente erro material ao constar que se trata de “crédito tributário”, bem como ao fundamentar no Art. 156, inciso V do CTN”, id.253653661 - Pág. 3.

Cita que “o Magistrado na origem RECONHECEU QUE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORREU PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS aplicando-se o disposto no § 4º do Art. 921 do CPC, entretanto, o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.195/2021, NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5º SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI)”.

Ainda, menciona que “A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ”.

Ressalta que “do andamento processual que foram, ao menos, 93 (NOVENTA E TRÊS) MESES QUE O PROCESSO PERMANECEU PARADO POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO, SEM CONSIDERAR OUTROS PRAZOS MENORES” e, assim, não houve inércia da parte apelante, motivo pela qual não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Ademais, assevera que “
constatada a morosidade do poder judiciário ao verificar que o processo permaneceu sem impulso oficial aguardando o cumprimento da carta precatória (ao menos 2 anos)
”.

Por fim, alude que, “
considerando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso
”.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição, em especial, a irretroatividade do art. 921, § 4º do CPC, bem como a aplicação da Súmula nº 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), considerando que o processo permaneceu paralisado por pelo menos 93 (noventa e três) meses por culpa exclusiva do Poder Judiciário, devendo a ação prosseguir regularmente.

Contrarrazões recursais, id. 253653667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO ERRO MATERIAL.

Inicialmente, em suas razões de inconformismo aduz a Instituição Financeira Apelante sobre a ocorrência de erro material na decisão combatida “
ao constar que se trata de “crédito tributário”, bem como ao fundamentar no Art. 156, inciso V do CTN
”, id.253653661 - Pág. 3

Em relação ao erro material arguido em sede recursal, registro que nos termos do art. 494 do CPC, é possível, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, sua correção, por requerimento da parte ou de ofício pelo Magistrado.

E, sendo assim, estando evidente que cuidam os presentes autos de ação de execução por Título Executivo Extrajudicial em razão da Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro, celebrado entre as partes em 08/08/2006, e não se refere a crédito tributário como referido pelo julgador na sentença objurgada, sendo necessário o ajuste para que seja suprimida da parte dispositiva da r.sentença

referidas menções a “crédito tributário” e “artigo 156, inciso V, do CTN” (id. 253653653 – Pág.4),

sem que isso implique na nulidade da sentença, visto que não verificado qualquer prejuízo às partes.

VOTO MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º 0000330-76.2007.8.11.0096, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, apesar de o Juízo
a quo
ter exarado na sentença ter ocorrido a prescrição intercorrente, em verdade, trata-se de análise referente a prescrição direita, em razão da verificação ou não da citação válida e de modo tempestivo.

Narra a parte autora ser credora dos réus da importância de R$ 52.569,77 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro – contrato n.º.385/1.668.283, celebrado em 08 de agosto de 2006, vencendo a primeira parcela em 08 de setembro de 2006 e a última em 08 de agosto de 2008.

Menciona a exequente que os réus não pagaram sequer a primeira parcela, ensejando o vencimento de todo o débito, motivo pelo qual ajuizou a presente a fim de satisfazer seu crédito.

Ao caso, cumpre esclarecer que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei n.º 10.931 de 2004 combinada com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela da avença.

A corroborar o exposto, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL -
PRESCRIÇÃO
- INOCORRÊNCIA -
DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA
- PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos)
, consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Entretanto,
nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última
, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento. (TJMT - N.U 0021324-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

A demanda em apreço foi proposta em 03 de abril de 2007 e o despacho do juiz ordenando a citação dos executados se deu em 03 de maio de 2007. Contudo, em 01 de junho de 2007, encartou-se aos autos o AR negativo da carta de citação enviada aos executados de fls.26/27 com a informação “mudou-se”.

Devidamente intimado, a exequente manifestou nos autos requerendo a juntada do comprovante de pagamento para diligência e cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, qual aportou certidão negativa aos autos em 20 de agosto de 2007, id. 253653230 – Pág.49.

Em 24 de setembro de 2007, peticionou aos autos a exequente requerendo que a citação dos executados seja realizada por edital, qual restou deferida pela decisão proferida pelo juízo em 07 de fevereiro de 2008, restando o comprovante de citação juntado aos autos pela exequente em 29 de abril de 2008 (id. 253653230 – Pág.64).

Entre um ato e outro, sobreveio a sentença que reconheceu a “prescrição a prescrição intercorrente do crédito tributário e, por consequência julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC e no artigo 156, inciso V, do CTN, nos termos da fundamentação supra”, id. Num. 253653652 - Pág. 4”.

Pois bem.

Da extensa movimentação dos autos, infere-se que a parte credora não se mostrou inerte, diligenciando, sempre que possível, no intuito de localização de bens dos executados bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Contudo, apesar das inúmeras manifestações protocoladas pela exequente nos autos, não foram encontradas montas ou bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito.

Assim, considerando ter ocorrido prescrição intercorrente no caso em epígrafe, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do inciso II do artigo 487, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas e as peças juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo e declarando a prescrição intercorrente por considerar que “
a execução ficou paralisada por mais de 10 anos, sendo que nenhuma diligência com intuito de alcançar bens do devedor foi efetivamente concretizada.
”

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a exequente sempre atuou de modo diligente, realizando buscas, respondendo aos comandos judiciais e perseguindo seu crédito por todos os meios disponíveis.

Dessa forma, diante do exposto, não há de prevalecer a sentença prolatada que extinguiu o feito com resolução de mérito por supostamente ter ocorrida a prescrição intercorrente dos créditos exequendos, eis que não houve inércia pelo autor.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
NÃO INCIDÊNCIA
- TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional
e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo. (TJMT - N.U 0000357-86.2012.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

AÇÃO MONITÓRIA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE
-
SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
. (TJMT - N.U 0007100-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS
-
AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.
Todavia
,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.
Também
,
a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado
. “(...) 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”. (REsp 1.604.412/SC). (TJMT - N.U 0000922-09.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Ademais, cumpre esclarecer que, segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
” (TJMT - N.U 0045087-87.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Analisando os autos, constata-se que não houve a suspensão processual nem transcurso de um ano sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos.

Por outro lado, verifica-se que houve responsabilidade da máquina judiciária, aplicando-se ao caso em apreço o teor da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Percebe-se, como exemplo, que foi proferida decisão 08/05/2015 que deferiu os pedidos para o fim de oficiar as centrais de cooperativas de crédito na tentativa de bloqueio de contas da parte devedora, entre outras providências (id.

Num. 253653230 - Pág. 168), sendo, após, proferido 02 (dois) despachos determinando o cumprimento de diligências pela Secretaria da Vara, em 01 de abril de 2016 (Num. 253653230 - Pág. 198) e, posteriormente em 15 de março de 2017 (Num. 253653230 - Pág. 2017), ou seja, o feito aguardou cumprimento de ordem judicial por quase 2 (dois) anos depois, o que constitui prazo considerável em se tratando do prazo trienal para que seja considerada prescrita a presente execução.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

Colaciono, ainda, recente julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, referente ao inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. A Magistrada fundamentou sua decisão na ausência de bens passíveis de penhora e na paralisação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando: (i) a ausência de suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §1º, do CPC; e (ii) a diligência constante do credor na adoção de medidas processuais para o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu requerimentos e diligências necessárias, afastando qualquer alegação de desídia. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente.

5. A demora no trâmite processual decorreu dos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora não pode prejudicar a parte que agiu tempestivamente.

6. Ademais, não foram esgotados todos os meios para localização de bens do devedor, como consultas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, que poderiam viabilizar novas constrições patrimoniais.

7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos. (N.U 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)”.

Assim, considerando a ausência de suspensão processual bem como que não restou caracterizada inércia da parte autora na perseguição de seu crédito, bem ainda que a demora no trâmite processual decorreu dos próprios mecanismos da justiça deve a sentença ser anulada.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para sanar o erro material, nos termos do voto, sendo necessário o ajuste para que seja suprimida da parte dispositiva da r.sentença

referidas menções a “crédito tributário” e “artigo 156, inciso V, do CTN” (id. 253653653 – Pág.4), bem como para DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito, tendo em vista a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025